Tribunal: STF
Processo: HC 62821
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-04-16
Data de publicação: 1985-04-16

Ementa:
PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO. ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. PRAZO.
O PRAZO DO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO PARA APELAR E DE CINCO DIAS APÓS
A SUA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA, E FINDO O PRAZO PARA O M.P. APELAR.
INTERPOSTA A APELAÇÃO APÓS TAL PRAZO, E ELA INTEMPESTIVA,
IMPEDINDO SEJA CONHECIDA.
VERIFICADA A INTEMPESTIVIDADE DE TAL RECURSO, ANULA-SE O ACÓRDÃO
QUE DELE CONHECEU E QUE CONDENOU O APELADO, RESTABELECENDO-SE A
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, QUE O ABSOLVERA.